Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE CADA EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso de desistência parcial do pedido, sem a concordância prévia da parte ré, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários advocatícios será proporcional à parcela da qual se desistiu (art. 90, § 1o, do CPC).
2. Conforme emenda à inicial, a autora formulou pedido de condenação do condomínio réu “a ressarcir a parte autora da quantia original de R$11.510,79 (onze mil quinhentos e dez reais e setenta e nove centavos), referente a 50% das taxas condominiais ordinárias vencidas entre 10/10/2015 e 10/08/2018, corrigidas monetariamente desde o pagamento/vencimento que deverão ser acrescidas de juros de 1% ao mês desde a citação”. Após apresentação de contestação, a autora apresentou a petição, requerendo a correção do valor da causa para R$8.108,68 (oito mil cento e oito reais e sessenta e oito centavos) e a juntada de planilha corrigida, indicando o valor original de R$5.254,89 a título de restituição que entende devida.
3. Infere-se que a autora, ora apelante, apesar de denominar de erro material quanto ao valor mencionado na petição inicial, operou desistência parcial do pedido, após a contestação. Desse modo, revela-se correto o julgamento parcialmente procedente do pedido, o que ensejou a sucumbência recíproca, rateada proporcionalmente.
4. Cediço que “a correção monetária não constitui plus ou acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve ocorrer a partir de cada desembolso, ou, como na hipótese em exame, a partir da data em que as primeiras recorrentes deviam pagar aluguéis aos compradores do imóvel. Aplica-se, assim, a Súmula n. 43/STJ: ‘Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo’.” (STJ. REsp 1661139/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 16/05/2017)
5. Na hipótese vertente, a sentença julgou procedente em parte o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$5.254,89 (cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente a contar de 20/10/2020 e com a inclusão de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Contudo, verifica-se da planilha constante do ID 26397243 que o montante original de R$5.254,89 (cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) não foi objeto de atualização monetária. A correção monetária aplicada à referida quantia até 20/10/2020 consta de outra planilha e equivaleria ao importe de R$5.928,04 (cinco mil novecentos e vinte oito reais e quatro centavos), acréscimo não compreendido na sentença recorrida.
6. Diante de tal quadro, merece parcial reforma a sentença, apenas para determinar que a correção monetária relativa ao montante original a ser restituído à autora (R$5.254,89) deve incidir a partir do efetivo desembolso de cada parcela.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.